Tribunal: TJMT
Processo: 1018437-31.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018437-31.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (IMPETRANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), JULIENY MARIA DA SILVA - CPF: 068.488.411-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 1.ª VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (IMPETRANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE VALERIANO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME – PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES – MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – DÚVIDA SOBRE A PRÁTICA DO DELITO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação, além da comprovação da materialidade e de indícios suficientes de autoria criminosa, demanda a presença de ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda que se trate de crime grave em abstrato, exige-se a demonstração da imprescindibilidade da prisão preventiva em relação à investigada, não bastando a referência genérica à suposta garantia da ordem pública
.

Havendo nos autos dúvida razoável sobre a autoria delitiva em relação à beneficiária, não deve ser decretada a sua custódia cautelar, sem prejuízo da apuração mais precisa dos fatos, a ser realizada durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Julieny Maria da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 22.11.2019, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva, ao argumento de que a gravidade da conduta ensejaria a necessidade da constrição cautelar.

Acerca dos fatos, afirmam que os policiais encontraram certa quantidade de entorpecentes na residência da beneficiária, além de outros objetos que denotariam a prática do crime de tráfico de drogas, tais como dinheiro e balança de precisão.

Entretanto, sustentam que todos os produtos apreendidos pertencem ao marido da paciente, que foi preso na mesma oportunidade e confessou a prática do delito, além de isentar a sua esposa, afirmando que ela não tem qualquer ligação com o crime.

Nesse contexto, relembram que o próprio Ministério Público, ao manifestar-se sobre as prisões preventivas da paciente e do seu marido, opinou pelo relaxamento da prisão da beneficiária, por não observar a existência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação a ela.

Não obstante a manifestação ministerial, asseveram que o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem fundamentar adequadamente a decisão, aduzindo unicamente que a prisão cautelar seria necessária diante da gravidade do crime.

Ademais, ressaltam os predicados pessoas da paciente, aduzindo que ela é primária, possui bons antecedentes criminais e tem residência fixa, de modo que a sua liberdade não atentaria contra a ordem pública, não perturbaria a instrução criminal e não prejudicaria a aplicação da lei penal.

Diante de tais asserções, após concluírem que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, requerem a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

Alternativamente, postulam a concessão da prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente possui filhos menores, inclusive uma criança com menos de dois anos de idade e que dela depende (pp. 4-25, Id. 26656981).

Acostaram os documentos de pp. 26-95, Ids. 26656986 a 26656992.

A liminar foi deferida, consoante decisão de pp. 122-124, Id. 27209483.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (pp. 131-133. Id. 28929459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 137-143,
opinou pela concessão da ordem
(Id. 29170475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020